Tribunal: CARF
Processo: 13056.720360/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13056.720360/2015-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.247 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
TERRAPLENAGEM FERREIRA LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE MÉRITO. JULGAMENTO ULTA PETITA.
A sentença ultra petita é nula apenas na parte em que excede o pedido, adota-se
o Princípio da Economia processual, no caso presente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula no 49 deste
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
101070620154043579 lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.720360/2015-12
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.247 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720360/2015-12

Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 4.500,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: ocorrência de denúncia espontânea.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
atacando a decisão de primeira instância alegando:
- nulidade da decisão proferida no Acórdão, pois parece ter sido “colado” de outro
julgamento;
- instituto da denúncia espontânea.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A recorrente lança em razões preliminares de mérito, o seguinte argumento: “A
recorrente entende que o Acordão que julgou a impugnação apresentada é plenamente nulo,
haja vista que parece ter sido colado de outro julgamento, pois em seus fundamentos, constam
matérias não alegadas pela recorrente em sua impugnação, o que não é correto”.
São sinceras as alegações da recorrente, que a r. decisão foi além do pedido,
caracterizando o instituto do julgamento ultra petita.
A r. decisão deveria ser considerada nula, este era meu entendimento, ocorre que
ao rever o caso, mudei de entendimento, pois deve ser considerado nulo apenas a parte em que
excede o pedido no julgamento no mais há de ser mantida a r. decisão.
Tendo em vista que o julgamento de outras matérias não alegadas em sede de
impugnação, não traz prejuízo ao processo pelo Princípio da Economia Processual, considero
válida a r. decisão.
O ponto crucial da irresignação da recorrente é o instituto da denúncia espontânea.
A r. decisão primeira, fincou o seguinte entendimento: “A denúncia espontânea
(art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração”. Súmula n° 49 deste Colendo CARF. Anoto por oportuno que a referida
Súmula tem efeito Vinculante.
Assim nesta quadra de entendimento, não carece de reparos a r. decisão de
origem.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto a preliminar de nulidade e no mérito nega-se provimento.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.247 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720360/2015-12

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital